Tribunal: STF
Processo: Rcl 50294
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.923. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Fundação do Abc – Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo, em 3.11.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 1001651-15.2015.5.02.0464, pela qual se teria descumprido o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.923:



    “EMPREGADA DE FUNDAÇÃO ADMITIDA POR SELEÇÃO PÚBLICA. DISPENSA NO CURSO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.



    (…) Logo, o e. TRT, ao manter a sentença em que julgado improcedente o pedido de nulidade da rescisão contratual, ao argumento de que “não há falar em necessidade de motivação para rescisão contratual de empregado celetista no contrato de experiência, ainda que o acesso tenha se dado por processo seletivo da primeira reclamada, fundação pública instituída com natureza jurídica de direito privado”, decidiu em contrariedade ao entendimento deste Tribunal Superior, segundo o qual é imprescindível a motivação, com observância do contraditório e da ampla defesa, para a dispensa de empregado de fundação pública, inclusive durante o contrato de experiência. 



    Conheço, pois, do recurso de revista, por ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. 



    No mérito, dou-lhe provimento para: a) determinar a reintegração da reclamante e o pagamento dos salários e demais vantagens do período compreendido entre a dispensa e a efetiva reintegração, compensadas as parcelas rescisórias eventualmente pagas, conforme se apurar em liquidação de sentença. 



    (…) Ante o exposto, com base no disposto no artigo 118, X, do Regimento Interno do TST, I - dou provimento ao agravo de instrumento, para processar o respectivo recurso de revista, apenas quanto ao tema “empregada de fundação admitida por seleção pública. dispensa no curso do contrato de experiência. necessidade de prévio processo administrativo disciplinar. garantias do contraditório e da ampla defesa”, II – conheço do recurso de revista, por ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, e, no mérito, dou-lhe provimento para: a) determinar a reintegração da reclamante e o pagamento dos salários e demais vantagens do período compreendido entre a dispensa e a efetiva reintegração, compensadas as parcelas rescisórias eventualmente pagas, conforme se apurar em liquidação de sentença” (e-doc. 10).



    2. A reclamante sustenta que “a decisão reclamada encontra-se em flagrante contraposição à V. declaração de constitucionalidade do modelo estabelecido pelo marco legal das Organizações Sociais; notadamente quanto à forma de contratação dos funcionários das organizações sociais, bem como quanto ao vínculo empregatício que se deve estabelecer e que afasta a aplicação do quanto veiculado pelo art. 41 e do art. 5º, LV da Constituição Federal” (fl. 11).



    Requer medida liminar, para suspenderem-se “os efeitos do V. Acórdão proferido pela Colenda 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, processo nº. 1001651-15.2015.5.02.0464, no que se refere à equiparação dos empregados da Organização Social de Saúde à condição de servidor público e consequentemente a inexistência da aplicação das garantias de estabilidade de emprego prevista no artigo 41 da Constituição Federal, bem como a inexistência da motivação para demissão do artigo 5º, LV da Constituição Federal” (fls. 12-13).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, “anulando a decisão supramencionada, no que se refere a equiparação dos empregados da Organização Social de Saúde à condição de servidor público e consequentemente a inexistência da aplicação das garantias de estabilidade de emprego prevista no artigo 41 da Constituição Federal, bem como a inexistência da motivação para demissão do artigo 5º, LV da Constituição Federal” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao julgar procedente o recurso interposto pela beneficiária, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.923.



    5. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o Processo n. 1001651-15.2015.5.02.0464 transitou em julgado em 15.6.2020. 



    Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para ser cabível a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



          “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    6. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação o instrumento cabível para esse fim. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora